Tribunal: STM
Processo: 7000461-20.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O magistrado a quo concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus, em caráter preventivo, a fim de que sejam asseguradas ao paciente, quando da oitiva como indiciado em inquérito policial, as garantias constitucionais inerentes à defesa, sobretudo o exercício do direito ao silêncio, bem como a faculdade de comparecer e/ou de se ausentar do ato a qualquer tempo.
Assim, considerando que o paciente era o chefe da viatura no momento do acidente com vítima fatal, não deverá ser ouvido como testemunha, assegurando-lhe as garantias constitucionais próprias de um investigado, tudo com o objetivo de evitar que as provas obtidas indevidamente a partir de sua oitiva na inquisa contaminem ou influenciem outras evidências, o que justifica a concessão integral da ordem solicitada.
Dessa forma, a decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição não merece qualquer reparo, devendo ser desprovido o recurso de ofício.
Negado provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000461-20.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA SILVA (OAB RN14025)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO
PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
7ª CJM, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO DE INTERROGATÓRIO
DESIGNADO PELO ENCARREGADO DO IPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000461-20.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA SILVA (OAB RN14025)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
CONCESSÃO
PARCIAL
DA
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O magistrado a quo concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus, em
caráter preventivo, a fim de que sejam asseguradas ao paciente, quando da
oitiva como indiciado em inquérito policial, as garantias constitucionais
inerentes à defesa, sobretudo o exercício do direito ao silêncio, bem como a
faculdade de comparecer e/ou de se ausentar do ato a qualquer tempo.
Assim, considerando que o paciente era o chefe da viatura no momento do
acidente com vítima fatal, não deverá ser ouvido como testemunha,
assegurando-lhe as garantias constitucionais próprias de um investigado, tudo
com o objetivo de evitar que as provas obtidas indevidamente a partir de sua
oitiva na inquisa contaminem ou influenciem outras evidências, o que justifica a
concessão integral da ordem solicitada.
Dessa forma, a decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição não merece
qualquer reparo, devendo ser desprovido o recurso de ofício.
Negado provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício, mantendo
inalterada a decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
que determinou a suspensão do ato de interrogatório designado pelo encarregado do IPM.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela Exmª Juíza Federal da Justiça
Militar da União da Auditoria da 7ª CJM Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, que recorre
ex-officio em face de sua Sentença de 28/06/2024, proferida nos autos do Habeas Corpus
Criminal nº 7000087-85.2024.7.07.00007/PE, que concedeu a ordem, em caráter preventivo,
ao paciente CB ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em 02/09/2024, ofereceu DENÚNCIA
em desfavor do CB ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA e do S2 RHEVSON
LEANDRO ACIOLI DA SILVA, em razão dos motivos fáticos que passa a expor:
“Cuida-se de Inquérito Policial Militar instaurado por intermédio da Portaria CLBI Nº
46/SIJ, de 20/05/2024, para apurar o(s) fato(s) narrados no Ofício nº 23/SDM, de 20/05/2024
(Ev.36, OUT2, pág.7/8), que culminaram no óbito do S2 EMERSON RYAN SILVA DE SOUZA
em 22/05/2024.
Depreende-se que no dia 20/05/024, por volta das 06h00, a equipe de reação composta pelo
CB ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA, chefe da equipe, S2 RHEVSON LEANDRO
ACIOLI DA SILVA, motorista, e os patrulheiros S2 EMERSON RYAN SILVA DE SOUZA e S2
JAILTON DE SOUZA FERNANDES, estavam realizando a última ronda prevista para o
serviço noturno do dia anterior no perímetro do CLBI, em um veículo Mitsubishi/L200, Triton,
cabine dupla, placa OJY6F33, dispostos na viatura da seguinte forma: S2 ACIOLE no banco
do motorista, CB R. GARCIA no banco dianteiro e ambos os soldados no banco traseiro do
veículo, o S.2 RYAN a direita enquanto o S2 FERNANDES a esquerda.
Finda a ronda no setor de Preparação, o S2 RYAN, que estava com o celular em mãos, fechou
o portão e subiu na lateral externa do veículo, que o aguardava parado e, em seguida, o S2
RHEVSON LEANDRO ACIOLI DA SILVA, com a anuência do chefe da equipe de reação, o
CB ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA - que não se opôs a essas condições, iniciou o
deslocamento, tendo o ORA DENUNCIADO GARCIA negligenciando as orientações de
segurança para com os passageiros, tanto do CTB quanto da Força (Ev.36, OUT11, 12, 13, 15
– pág. 23/), notadamente em relação ao soldado RYAN que estava em pé no estribo do veículo,
sendo visível seu tronco pela janela traseira direita.
Acontece que, após fazer uma curva à esquerda em direção ao portão que leva à praia se
ouviu um barulho, momento em que o CB R GARCIA olhou pelo retrovisor dianteiro e viu o
S2 RYAN caído no chão em decúbito dorsal, de modo que determinou a parada do carro e
desceram para averiguar a situação.
A vítima, que estava com o corpo rígido, dentes cerrados e aparentemente inconsciente, não
respondendo aos questionamentos da equipe foi por orientação do CB R GARCIA conduzida
ao interior da viatura e, como aos poucos foi recobrando os sentidos - sem que fosse visto
sangue, mas um hematoma na região occipital (cf. S2 FERNANDES) - o chefe da equipe de
reação optou, então, ordenando aos demais, o prosseguimento da ronda, fazendo o trajeto até
a praia, que foi concluída de maneira mais célere que o habitual.
Já finalizada a ronda, seguindo em direção ao centro administrativo do CLBI, antes de
chegarem na sala da guarda, a equipe de reação encontrou o Oficial de Dia (OD), 1T
GERKE, no caminho para o rancho, oportunidade em que o CB R GARCIA desceu da
viatura e pediu uma conversa particular para reportar o ocorrido.
Naquele momento, o CR R GARCIA, alterando a narrativa fática, reportou ao OD que a
vítima, ao sair da viatura para abrir o portão, teria tropeçado, batido a cabeça e ficado
inconsciente.
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 1T GERKE, então, solicitou ver o estado do militar - que se encontrava no banco traseiro
pelo lado direito do veículo, cabisbaixo, apoiando a cabeça no banco da frente - e em seguida
determinou seu imediato deslocamento ao Grupo de Saúde (GSAU) de Natal.
Assim, o S2 RYAN foi desarmado e colocado na viatura do OD – um FIAT UNO, conduzida
pelo S2 Wesley e, acompanhado do Cabo da guarda CB MANDU, seguiu até o GSAU.
Conforme prontuários médicos no GSAU, o atendimento inicial do S2 RYAN se deu às 06h35
do dia 20/05/2024, pelo TEN. MED RIBEIRO (Dr. José Paulo Ribeiro Júnior),
posteriormente assumido pelo ASS (sic!) MED IAN, apresentando dor na região occipital
hematoma subgaleal, além de sangramento nasal e um episódio de vômito, sonolento, quadro
clínico que, pela gravidade, contradizia a versão apresentada ao OD, de que a queda havia
sido da altura do próprio corpo (Ev. 36, OUT14.
Para melhor compreender a sistemática do infeliz episódio, o TEN MED RIBEIRO solicitou
a presença de alguém que presenciou o ocorrido e concomitantemente iniciou a transferência
da vítima para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), a fim de realizar Tomografia
Computadorizada (TC), porquanto o quadro apresentava sinais de gravidade.
O S2 RYAN foi admitido as 07h37 no Hospital Walfredo Gurgel e, depois de realizada a TC,
foi diagnosticado com hematoma subdural agudo, sendo imediatamente submetido a
procedimento cirúrgico de craniotomia descompressiva e tratamento cirúrgico de hematoma
subdural aguda, mas vindo a óbito em 22/05/2024 (Ev. 36, OUT15, pág. 2/10; OUT16,
pág.26).
Entre a transferência do soldado vitimado do GSAU para o HMWG, por volta das 07h40, o 1T
GERKE foi informado pelo CB R GARCIA que a irmã da vítima estava ligando, entregando-o
o aparelho celular do S2 RYAN. Nesse momento o investigado CB R GARCIA chamou o OD
para conversar no quarto da equipe de reação, sendo lá informado de uma nova versão do
acidente.
Narrou-se, naquela oportunidade a verdade dos fatos ao Oficial de Dia, de que, consoante já
exposto, o S2 RYAN desceu da viatura para fechar o portão do Posto de Observação Leste e,
ao invés de entrar na viatura, no trecho de deslocamento ao portão da Seção de Preparação e
Lançamento – SPL, seguiu apoiado na lateral externa do veículo, “pendurado”, caindo neste
traslado.
O CB GARCIA também admitiu (EV 36, fl. 14), que mentiu ao Oficial-de-Dia, confessando
que o S2 RYAN estava fora da viatura, tendo, ainda, transparecido que (EV 36 out 13 fl. 328)
tinha conhecimento da norma de segurança (fl.332) pois já havia lido e, mais adiante (EV 36,
out 13, fl. 333), assentiu que o previsto é todos embarcados na viatura.
O ORA DENUNCIADO S2 RHEVSON (EV 36, fl.11) admitiu, primeiramente, que não
verificou se a vítima entrou na viatura, alegando que pensou que ela havia entrado.
Inquirido o, S2 RHEVSON LEANDRO ACIOLI DA SILVA narrou, em resumo, que durante
a ronda pararam para fechar o portão após ronda interna a seção de Preparação; que ficou
observando o Cabo executar o Geotracker, a fim de auxiliá-lo por ser o primeiro serviço; que
ouviu duas batidas na viatura, do S2 RYAN, indicando para continuar o trajeto; que esse sinal
não era protocolado, mas um costume do soldado nas demais rondas realizadas em conjunto,
que ao prosseguir ouvira o barulho de algo caindo; que o cabo solicitou que parasse a viatura
por se tratar da vítima; que apenas, posteriormente, já dentro da viatura, perceberam que a
nuca do acidentado apresentara um machucado; que, por observar que a vítima estava tendo
reações positivas atendeu à ordem do Cabo de dar continuidade à Ronda (Evento 36, OUT13,
pág. 22/28).
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inquirido, o CB ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA, em síntese, confirmou que se
encontravam após o portão aguardando o S2 RYAN fechá-lo para dar prosseguimento a
ronda, mas disse que não observou se o soldado entrou depois disso na viatura porque estava
monitorando a ronda pelo aplicativo Geotraker; que orientou na alocação do ferido - que
apresentava um hematoma na região atrás da cabeça com resíduos de asfalto - na viatura
para encaminhá-lo ao Hospital, mas como teve a percepção de que S2 RYAN estava voltando a
si, optou em continuar a ronda, que finalizou em cerca de 03 minutos. Além disso, confessou
que apresentou outra versão dos fatos ao Oficial de Dia, justificando que estava nervoso e era
seu primeiro serviço, não sabendo se poderia reiniciar ou parar o aplicativo de
monitoramento da ronda (Evento 36, OUT13, pág. 30/35).
Laudo pericial de exame necroscópico concluindo que a causa médica para morte foi a
concussão cerebral e hemorragia intracraniana difusa, por trauma cranioencefálico, gerado
por ação contundente em acidente veicular (Evento 36, OUT5, pág. 15/22).
A testemunha JAILTON SOUZA FERNANDES (EV 36, fl. 12) alegou, em síntese, que o
previsto é o deslocamento com todos embarcados e, em relação ao fato de o CB GARCIA ter
optado por terminar a ronda mesmo com o acidente, disse que não cabe a ele questionar a
conduta do superior, apenas acatar a figura da autoridade da equipe, no caso o CB GARCIA.
Asseverou, ainda, que não viu o S2 RYAN gesticular ou bater na porta da viatura (código)
para que o motorista saísse (EV 36, out 13, fl. 343).
A testemunha Major QO Inf. Guilherme Henrique Barbosa (EV 36, OUT 4, fl. 66) disse que:
‘Para ingressar à equipe, é necessário previamente ter concluído com aproveitamento, o
Estágio de Polícia da Aeronáutica - EPA; que existe legislação que embasa o serviço da
Equipe de Reação, NOSDE/PRO/227A; que, inclusive, especificamente relativo ao CLBI,
existe a ITR-SDM, 012:2022 - Serviço da Equipe de Reação ao CLBI, na qual referência, a
exemplo, em seu item 3.9, que “Ao se dirigir para alguma ocorrência, o motorista da ER deve
atentar para a sua segurança e dos demais passageiros, não existindo nenhuma ocorrência
que justifique um acidente causado por imprudência.”; que, ainda relativo ao motorista, para
assumir a posição operacional, deve-se cumprir, o Programa de Treinamento Específico,
abrangendo técnicas de direção segura, preconizadas no Estágio de Condutor de Viaturas,
bem como táticas e procedimentos em apoio à atuação da Equipe; que em outubro de 2023, no
Primeiro Estágio de Condutor de Viaturas Operacionais, o S2 Acioli, motorista da Equipe de
Reação no dia do ocorrido, esteve presente, inclusive tendo participado da aula ministrada
sobre Código de Trânsito Brasileiro; que, já relativo à formação do Cabo, há, um processo de
Reciclagem para Cabos, ministrada na Base Aérea de Natal, na qual são instruídos sobre a
NOSDE PRO 210A, NPA (ITR) Equipe de Reação do CLBI, Abordagem, Manuseio do
Armamento e NOSDE PRO 227 A; que, por fim, na lista de reciclagem relativa ao ano de
2024, o Cb R. Garcia, comandante da Equipe de Reação no dia do ocorrido, participara’.
Laudo de exame de reprodução simulada dos fatos concluiu que a vítima, S2 RYAN, estava
sobre o estribo direito, na parte externa do veículo Mitsubishi/L200, que fez curva no trecho
entre um portão branco e um portão que leva à praia da Barreira do Inferno, e, devido à
ausência de um meio de ancoragem segura ao veículo, sofreu ação da mecânica inercial do
movimento e caiu ao asfalto, sofrendo ferimento que levou ao seu óbito.
Impende salientar que apenas a testemunha FERNANDES concordou em participar da
Reprodução Simulada dos Fatos, já que os ORA DENUNCIADOS invocaram a garantia de
não produzirem provas contra si mesmos.
Nesse passo, durante a reprodução, foi feito um teste com o ator S2 AZEVEDO, que
representava o motorista. Segundo este, era possível ver o perito BRUNO no estribo pelo
retrovisor direito.
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O teste foi repetido utilizando o ator S2 CALIXTO como motorista que, além de visualizar
pelo retrovisor direito, ouviu a porta traseira direita ao ser fechada.
O teste foi realizado novamente pelo perito AMARAL como motorista, que visualizou o perito
BRUNO no estribo e também ouviu a porta se fechar (fl. 449, EV 36, OUT 17).
Concluiu, ainda, que, sobre o motivo do veículo entrar em movimento mesmo com a vítima
estando em situação irregular, do ponto de vista da única testemunha, não houve sinalização
da vítima ao motorista; e, pela Simulação seria possível ver o S2 RYAN sobre o estribo direito;
e se entrasse no veículo, seria possível ouvir a porta bater, logo, considera-se que o motorista
sabia da posição do S2 RYAN e que, assim mesmo, acelerou o veículo (Evento 36, OUT17,
pág.5 e ss).
Subsidiam também o apuratório os prontuários médicos do HSAU e do Hospital Monsenhor
Walfredo Gurgel (HMWG) (Ev. 36, OUT14; OUT15, pág. 2/10).
Assim, da forma como agiram, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estavam obrigados em face das circunstâncias, não prevendo o
resultado que poderiam prever ou, prevendo-o, supondo levianamente que não se realizaria ou
que poderiam evitá-lo, com inobservância das regras técnicas que não desconheciam, sendo
que as suas omissões foram relevantes como causa, eis que deviam e podiam agir para evitar
o resultado, os denunciados, CB ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA e S2 RHEVSON
LEANDRO ACIOLI DA SILVA, praticaram, em tese, o crime de homicídio culposo,
tipificado no art. 206, § 1º, inciso I, do Código Penal Militar, em cujas penas se encontram
incursos, combinado com os artigos 29, caput; art. 29, § 2º e art. 33, II, do mesmo codex.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito, razão por que REQUER
o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a presente denúncia, sejam os
denunciados citados para que se vejam processados e julgados, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei.” (Grifos no original). (APF
nº 7000178-78.2024.7.07.0007, evento 1, INIC1).
A Denúncia foi recebida no dia 13 de setembro de 2024 (APM nº 7000178-
78.2024.7.07.0007, evento 1, RECDEN2).
Ressalta-se que, ainda na fase anterior, por meio da Portaria CLBI nº 46/SIJ, de
20/05/2024 – COMAER nº 67703.001186/2024-53, foi instaurado o devido Inquérito Policial
Militar para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pela morte do Soldado RYAN.
Nos termos lavrados no livro de ocorrência do Oficial de Dia do Centro de Lançamento da
Barreira do Inferno (CLBI), do dia 19 para 20 de maio de 2024, e dos depoimentos prestados
pelos militares perante a autoridade militar, destaco, in verbis:
(...) 16. Entre 06h e 06h10, a Equipe de Reação, composta pelo comandante Cb R. Garcia
(SARAM 6992374-GSD-BANT), S2 Fernandes (SARAM 7354037-GSD-BANT) e S2 Acioly
(SARAM 7411359 -GSD-BANT), informou uma primeira versão ao Oficial de Dia que, durante
a ronda, o S2 Ryan (SARAM 7411316-GSD-BANT), ao descer do carro para abrir o portão
que leva ao POL, tropeçou e impactou a cabeça no chão, ficando desacordado. A Equipe de
Reação pôs o soldado de volta no veículo, conduzindo-o ao Oficial de Dia.
Tendo como base os relatos do acidente conforme apresentados pela Equipe de Reação e
verificando a gravidade do estado do militar, que no momento já se encontrava acordado, mas
confuso, sonolento e com perda de memória, sem ferimentos aparentes em uma avaliação
preliminar, foi determinado pelo OD que ele fosse encaminhado com urgência para o GSAU-
NT para atendimento emergencial, avaliando que o estado do militar permitia condução com
viatura comum e que a celeridade do atendimento era essencial para evitar o agravamento do
quadro do militar.
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a cerca de 06h15, o soldado foi conduzido na viatura UNO (Reg Fab 13BP008)
com o Motorista de Dia, S2 Wesley (SARAM 7353804) e acompanhado pelo Cabo da Guarda,
Cb Mandu (SARAM 4052390), que estava fornecendo atualizações quanto ao quadro do
soldado. Enquanto a equipe de deslocava, foi determinado pelo OD que a Comandante da
Guarda, 2S Matos (SARAM 6484140), entrasse em contato com o GSAU com objetivo de
alertar a equipe médica da chegada do soldado, para agilizar o atendimento.
Após o encaminhamento emergencial do militar, o Oficial de Dia comunicou o ocorrido ao Cel
Christiano, Diretor do CLBI. Chegando no hospital, o soldado foi atendido pelo médico Asp
lan e, após atendimento inicial, a cerca de 07h15 o militar foi encaminhado para o hospital
Walfredo Gurgel em ambulância, acompanhado pelo médico Asp lan e pela enfermeira Ten
Anna, ambos do GSAU, e o Cb Mandu e o S2 Wesley foram dispensados de acompanhar a
ambulância, visto que o soldado acidentado já estava sob os cuidados do GSAU.
A cerca de 07h45, o Comandante da Equipe de Reação chegou ao OD com o celular do S2
Ryan, informando que uma familiar do militar acidentado estava entrando em contato. O OD
atendeu a ligação, falando com Renata, irmã do militar, e informando a ela todas as
informações relativas ao acidente e ao quadro de saúde do militar que o OD possuía até o
momento. Enquanto a ligação estava acontecendo, o Comandante da Equipe de Reação
chamou o OD para tratar sobre um assunto que dizia ser urgente. Após a ligação, o OD falou
com Cb R. Garcia, que informou que o S2 Ryan havia sido encaminhado para uma cirurgia de
emergência.
Após fornecer essa informação, no Alojamento da Equipe de Reação, os três integrantes da
Equipe de Reação informaram ao Oficial de Dia uma nova versão do ocorrido, muito diferente
da primeira, na intensidade que relata a gravidade do ocorrido: o S2 Ryan havia descido da
viatura para efetuar o fechamento de um dos portões e, para se deslocar para o próximo
portão, se apoiou na lateral externa da viatura, e durante o trajeto, com a viatura em
movimento, o militar caiu, impactando a cabeça no chão, implicando que o impacto tenha sido
muito mais forte do que na primeira versão apresentada.
Assim que possível essa nova versão foi comunicada ao Diretor do CLBI, que determinou que
os militares da equipe de reação, bem como o Cabo da Guarda (Cb. Mandu) e o Oficial de
Dia (Ten Gerke) fossem ouvidos individualmente, para apuração do ocorrido e registro no
Livro do Oficial de Dia, uma vez que o fato seria investigado por meio de processo
administrativo ou Inquérito Policial Militar. Seguem anexos os referidos relatos, coletados
pelo Ten Cortez, da Seção de Investigação e Justiça, e pelo Cap Élio, da Assessoria de
Inteligência, acompanhados pelos 2T Guedes e 1T Prado, da BANT.
Relato do CABO ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA perante o
Presidente do Inquérito Policial Militar:
1 - QUE NO DIA DA OCORRÊNCIA EXERCIA A FUNÇÃO DE COMANDANTE DA
EQUIPE DE REAÇÃO; QUE POR VOLTA DE 5H:55MIN, APÓS O TÉRMINO DA RONDA,
DENTRO DA PREPARAÇÃO, O S2 RYAN FECHOU O PORTÃO DA SEÇÃO E QUE MESMO
COM O VIDRO DE SUA JANELA ABERTA (CB R. GARCIA) NÃO PERCEBEU QUE O
MILITAR ESTAVA PENDURADO; QUE NÃO OBSERVOU NENHUM SINAL OU AVISO
LIBERANDO O DESLOCAMENTO DA VIATURA; QUE AO DESLOCAR A VIATURA NO
SENTIDO DO PORTÃO DE ACESSO AO POSTO OBSERVAÇÃO LESTE (CASA DE PRAIA),
DURANTE A CURVA, ESCUTOU UM BARULHO DE QUEDA E PERCEBEU QUE O S2
RYAN HAVIA CAIDO; QUE AO SAIR DA VIATURA E SE DIRIGIR ATE O ACIDENTADO,
VERIFICOU QUE O MESMO ESTAVA DESACORDADO, “DURO” E RIGIDO; QUE, AO
COLOCAR O RYAN NO CARRO, PERCEBEU UMA ESCORIACÃO NA CABECA, COM
“PEDRINHAS” DO ASFALTO NA PARTE TRASEIRA DA CABECA E NÃO ESTAVA SE
COMUNICANDO BEM (APENAS COM SONS DO TIPO: “HUMM, HAMM!), PENSANDO
ESTAR RETOMANDO A CONSCIÊNCIA; QUE AO COMUNICAR O FATO AO OFICIAL DE
DIA, POR VOLTA DAS 6H, FALOU: “TENENTE, ACONTECEU UM ACIDENTE COM UM
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PATRULHEIRO, ELE FOI DESCER DA VIATURA PARA ABRIR O PORTÃO E CAIU E
BATEU A CABEÇA, PRECISA IR COM URGÊNCIA AO ES (ESQUADRÃO DE SAÚDE)”;
PERGUNTADO SE AO PASSAR A MENSAGEM PARA O OD, A MENSAGEM REFLETIA A
GRAVIDADE DO ACIDENTE, RESPONDEU QUE NÃO, MAS QUE A TODO MOMENTO
VERBALIZOU SOBRE A GRAVIDADE DO ACIDENTE; PERGUNTADO SOBRE A RAZÃO
PELA QUAL DECIDIU MUDAR A VERSÃO APÓS UM RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL
(CRONOLOGIA) - CERCA DE 1 HORA DE MEIA DEPOIS, RESPONDEU QUE NA
PRIMEIRA VERSÃO MENTIU AO OFICIAL DE DIA QUE O S2 RYAN ESTAVA FORA DA
VIATURA E QUE RECONHECE QUE SOUBE DE TAL CIRCUNSTÂNCIA, LOGO APÓS A
QUEDA, MAS MESMO ASSIM NÃO LEVOU ESTA INFORMAÇÃO AO OFICIAL DE DIA
(TENENTE GERKE); QUE RECONHECE QUE DEU DUAS VERSÕES; QUE, SOLIDÁRIO A
POSSÍVEL PROMOÇÃO DO S2 ACIOLI — MOTORISTA DA EQUIPE DE REAÇÃO -, E
COM RECEIO DE CONSEQUÊNCIAS DISCIPLINAES EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA,
DECIDIU NÃO PASSAR A INFORMAÇÃO CORRETA; QUE COMUNICOU AOS DEMAIS
COMPANHEIROS DA EQUIPE DE REAÇÃO A PRIMEIRA VERSÃO QUE REPASSOU AO
OD, E NESSE MOMENTO, ADMITIU QUE DEVERIA FALAR A VERDADE PARA O
OFICIAL DE DIA; QUE O S2 ACIOLI DEMONSTARAVA PREOCUPAÇÃO COM A SUA
PROMOÇÃO; QUE ESTAVA SENTADO NO LADO DIREITO DA VIATURA E QUE FOI
NESSE LADO QUE O S2 RYAN SE APOIOU NA VIATURA.
No Habeas Corpus impetrado pela Defesa do Cb ANDERSON BRUNO
RIBEIRO GARCIA, a MMª Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª
CJM, em 28 de junho de 2024, assim decidiu, in litteris:
Ante o exposto, CONHEÇO do writ e CONCEDO a ordem de Habeas Corpus em caráter
preventivo ao paciente ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA, a fim de que na sua oitiva,
como investigado no IPM, sejam efetivadas todas as garantias constitucionais inerentes à
defesa, sobretudo o exercício do direito ao silêncio, sem o compromisso de dizer a verdade,
assistência de advogados com consulta prévia, e faculdade do comparecimento e de ausentar-
se do ato, a qualquer tempo.
A presente decisão servirá como salvo conduto.
(Habeas Corpus nº 7000087-85.2024.7.07.0007/PE, evento 118, Sent1).
Em face da mencionada Sentença proferida, a eminente Juíza Federal da
Justiça Militar da União, da Auditoria da 7ª CJM, recorreu de ofício.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do
Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso de Ofício, a fim de que fosse
mantida incólume a Sentença recorrida, que concedeu a ordem de Habeas Corpus, em caráter
preventivo, ao paciente ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e interposto por força imperativa de lei, na forma do art.
574, inciso I
1, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
2, do art. 6º, inciso II, alínea “c”, e do art. 30,
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso I-C, ambos da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1972 (LOJM)
3, e do art. 120,
parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
4, por esse motivo deve
ser conhecido mesmo em virtude de aparente perda de objeto em virtude da consumação do
ato impugnado.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da própria Decisão exarada
pela eminente Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM Dra. MARIA
DO SOCORRO LEAL, em 28/06/2024, proferida nos autos do Habeas Corpus Criminal nº
7000087-85.2024.7.07.00007/PE, que concedeu a ordem, em caráter preventivo, ao paciente
Cb ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA (Autos nº 7000461-20.2024.7.00.0000,
Evento 1, SENT10).
No referido writ, o Impetrante requereu, liminarmente, a concessão da ordem,
objetivando a suspensão do seu depoimento designado pelo Encarregado do IPM para o dia
29 de maio de 2024, às 9h, na Seção de Investigação e Justiça, para ser inquirido como
testemunha dos fatos apurados no IPM 04-CLBI-2024, de 20 de maio de 2024.
Aduziu o paciente que, por ser o comandante da Equipe de Reação, estava
sendo convocado a comparecer para depor como testemunha em relação aos fatos apurados
no referido Inquérito Policial Militar, e poderia ser coagido a se autoincriminar, tendo em
vista o compromisso de dizer a verdade.
A manifestação defensiva apresentada pelo paciente neste Habeas Corpus
consubstancia-se em exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados
pelo art. 5º, incisos LV e LXIII, da CF, consistindo, ademais, corolário do princípio do devido
processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e de utilização de todos os meios
de defesa em Direito admitidos.
A ordem foi concedida em caráter preventivo e o ato de interrogatório do
investigado foi suspenso com a determinação para observância da garantia aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, nos termos in verbis:
(...)
Assim, em estreita análise, o paciente, o qual era o chefe da viatura no momento em que
ocorreu o acidente com vítima fatal, que não mais será ouvido como testemunha, deve gozar
de todas as garantias constitucionais inerentes aos investigados, sobretudo para evitar a
contaminação, por derivação, das demais provas produzidas a partir da sua oitiva, o que nos
leva a concessão da ordem pleiteada em sua totalidade.
Ante o exposto, CONHEÇO do writ e CONCEDO a ordem de Habeas Corpus em caráter
preventivo ao paciente ANDERSON BRUNO RIBEIRO GARCIA, a fim de que na sua oitiva,
como investigado no IPM, sejam efetivadas todas as garantias constitucionais inerentes à
defesa, sobretudo o exercício do direito ao silêncio, sem o compromisso de dizer a verdade,
assistência de advogados com consulta prévia, e faculdade do comparecimento e de ausentar-
se do ato, a qualquer tempo. A presente decisão servirá como salvo conduto.
Verifica-se, na realidade, que o r. Decisum proferido pelo Juízo a quo está em
consonância com o pleito da i. Defesa constituída, com a manifestação Ministerial e com a
Legislação Penal Militar vigente. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta
Justiça Especializada, assim ementado:
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. Em sede de Habeas Corpus, não é cabível dilação
probatória nem mesmo a apreciação exauriente da já acumulada no procedimento
investigatório, que, in casu, sequer encontra-se encerrado. Hipótese em que o Paciente foi
ouvido na Inquisa como testemunha, o que significa dizer que o foi sob o compromisso de
não calar a verdade ou ocultar circunstância sabida do fato. Ofensa ao princípio nemo
tenetur se detegere, na formação, pelo menos em parte, da base probatória em que se
assenta o indiciamento do Paciente. Descabido, entretanto, o trancamento do Inquérito com
relação ao Paciente, uma vez que o seu indiciamento não tomou como base exclusivamente o
que foi extraído dos seus depoimentos, o que equivale a dizer que, para tanto, foram
considerados outros elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas e as condições
concretas de sua situação funcional, além das suas decorrentes responsabilidades à época do
fato. Concessão parcial da Ordem para que sejam desentranhados da Inquisa os
depoimentos do Paciente na sua inquirição e nas suas acareações, sem prejuízo da
renovação de tais atos, observada a sua condição de Indiciado. Unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000176-93.2017.7.00.0000. Relator:
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 30/10/2017, Data de
Publicação: 13/11/2017). (sem grifos no original.)
Dessa forma, a decisão, ora submetida ao duplo grau de jurisdição, não merece
qualquer reparo, devendo ser desprovido o recurso de ofício. É o quanto basta.
Diante do posto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo inalterada a
decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que
determinou a suspensão do ato de interrogatório designado pelo Encarregado do IPM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367102v9 e do código CRC 4a20f744.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/12/2024, às 18:15:24
1. Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício,
pelo juiz:I - da sentença que conceder habeas corpus;
2. Art. 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável
ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;
3. Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:(...)II - julgar: c) as apelações e os recursos de decisões dos juízes de
primeiro grau;
4. Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de primeira instância que conceder ou negar a
ordem de Habeas Corpus. Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.
7000461-20.2024.7.00.0000
40001367102 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR